Tribunal: TJBA
Processo: 2003280-53.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003280-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DAVI RIOS DE OLIVEIRA Advogado(s): DESIREE RESSUTTI PEREIRA, JEANNE GOMES FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO: TRANSFERÊNCIA DE APENADO PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PAD E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MEDIDA DE GESTÃO PRISIONAL FUNDADA EM RAZÕES DE SEGURANÇA E DISCIPLINA. PROVIMENTO CGJ Nº 01/2023. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução Penal interposto por Davi Rios de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que determinou sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha, pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento em razões de segurança, disciplina e gestão prisional, nos termos do Provimento CGJ nº 01/2023. A defesa alegou nulidade da medida por ausência de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como requereu o retorno do apenado ao Conjunto Penal Masculino de Salvador ou à Penitenciária Lemos Brito. O Ministério Público suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso defensivo, sob o argumento de apresentação extemporânea das razões recursais. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) Definir se a apresentação extemporânea das razões recursais impede o conhecimento do agravo em execução; (ii) Verificar se é legítima a decisão judicial que determinou a transferência do apenado para o Conjunto Penal de Serrinha, por razões de segurança, disciplina e interesse da administração penitenciária, independentemente de prévia apuração de falta grave em procedimento administrativo disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que interposto no prazo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados fornecidos pela Administração Penitenciária, que classificaram o agravante como “alvo sensível”, de alta periculosidade, com ausência de convívio nas galerias, permanência prolongada em triagem e envolvimento em episódios de indisciplina e conflitos internos. 5. Ressalte-se que a Decisão não homologa a falta grave nos termos do art. 50 da Lei de Execução Penal (LEP), nem aplica as sanções típicas, como a regressão de regime, a perda de dias remidos ou a interrupção do prazo para progressão. 6. Sobreleve-se que, embora a Administração Penitenciária tenha sugerido a colocação do Apenado no Regime Disciplinar Diferenciado, tal providência não foi sequer aventada pela Magistrada a quo na decisão. 7. O Provimento CGJ nº 01/2023, especialmente o art. 36, autoriza a transferência para o Conjunto Penal de Serrinha quando o apenado estiver envolvido em situações de grave indisciplina, risco à segurança ou à integridade física, sendo desnecessária a prévia apuração de falta grave em PAD quando a medida possui natureza administrativa e preventiva, e não caráter sancionatório. 8. A inviabilidade de transferência para a Penitenciária Lemos Brito, diante da superlotação, precariedade estrutural e efetivo reduzido, foi adequadamente ponderada, revelando-se a medida adotada necessária, adequada e proporcional para a preservação da ordem, da disciplina e da segurança prisional. 9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o apenado não possui direito subjetivo de escolher o estabelecimento prisional, sendo legítima a transferência quando motivada por critérios objetivos de segurança e interesse público, mediante decisão judicial fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a transferência do agravante para o Conjunto Penal de Serrinha pelo prazo de 1 (um) ano. Tese de julgamento: “1. A apresentação extemporânea das razões recursais no agravo em execução configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso quando interposto no prazo legal. 2. A transferência de apenado para o Conjunto Penal de Serrinha, fundada em razões concretas de segurança, disciplina e gestão prisional, nos termos do Provimento CGJ nº 01/2023, pode ser determinada independentemente de prévia apuração de falta grave em procedimento administrativo disciplinar, por se tratar de medida administrativa e preventiva. 3. O condenado não possui direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, devendo prevalecer os critérios de segurança prisional e de interesse público.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 52 e 66. Provimento CGJ nº 01/2023 do Tribunal de Justiça da Bahia, arts. 36, 38 e 39. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 208995/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 598.008/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022. TJRS, Agravo em Execução Penal nº 5186389-66.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, Segunda Câmara Criminal, j. 25.10.2021, DJe 29.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2003280-53.2025.8.05.0001, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, sendo Agravante DAVI RIOS DE OLIVEIRA e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar desprovido o Agravo em Execução, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, nos termos do voto.